Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-32.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ISENÇÃO PARA VEÍCULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS. ALTERAÇÃO DE REQUISITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que concedeu mandado de segurança, reconhecendo a inexigibilidade do IPVA relativo ao exercício de 2025 sobre veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal, diante da inovação legislativa promovida pela Lei Distrital n. 7.591/2024, que alterou os critérios para concessão de isenção tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração legislativa que restringe os critérios para a isenção do IPVA para veículos elétricos constitui majoração indireta de tributo, exigindo, portanto, observância do princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de novos requisitos legais para a fruição da isenção fiscal, como a necessidade de aquisição de veículo em revendedor sediado no DF, configura majoração indireta do tributo, pois reduz o alcance subjetivo do benefício anteriormente concedido.
4. A jurisprudência do STF estabelece que a redução ou supressão de benefício fiscal atrai a incidência do princípio da anterioridade, tanto geral quanto nonagesimal (RE 564225).
5. Como a publicação da nova lei ocorreu em 5/12/2024 e o fato gerador do IPVA deu-se em 10/1/2025, não foi respeitado o prazo mínimo de 90 dias exigido constitucionalmente, o que torna ilegal a cobrança do imposto no exercício de 2025.
6. A cobrança proporcional do imposto também é incabível, pois, à época do fato gerador, ainda se aplicava a isenção anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alteração de requisitos para concessão de isenção de IPVA configura majoração indireta do tributo. 2. A majoração indireta de tributo exige observância ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. 3. A cobrança do IPVA com base em requisitos não vigentes na data do fato gerador é indevida, mesmo que a nova lei tenha sido publicada antes dessa data, se não respeitado o prazo de 90 dias”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; Lei Distrital n. 6.466/2019; Lei Distrital n. 7.591/2024; Decreto Distrital n. 34/024/2012, art. 4o; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564225, AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 20.11.2019, DJe 04.12.2019; TJDFT, APC 0702269-71.2025.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 3/7/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; TJDFT, APC 0701582-94.2025.8.07.0018, Desa. Rel. Sandra Reves; 7a Turma Cível, j. 2/7/2025.